Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709215-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE TEBET SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS. MORA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. CONDUTA REGULAR. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Configurada a inadimplência do mutuário com relação às parcelas do contrato de empréstimo bancário, não afastando os efeitos da mora, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes é perfeitamente regular, não havendo que se falar em ato ilícito. Não se desincumbindo o autor do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não comprovando o ato ilícito praticado pelo réu, deve ser julgado improcedente o pedido. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados situam-se no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 927 e 940, ambos do Código Civil, asseverando demonstrada a prática abusiva por parte do recorrido, tendo em vista o desconto de forma automática e não autorizada de valor excessivo da sua conta bancária. Sustenta fazer jus, portanto, à devolução em dobro do valor cobrado a maior e à indenização pelos danos morais causados. No aspecto, colaciona julgados do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido, em contrarrazões pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Seja quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 927 e 940, ambos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou inexistir demonstração da aludida prática abusiva ou de ato ilícito por parte do recorrido, afastando, assim, a ocorrência de dano passível de indenização e o pleito de devolução de valores. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012